Tribunal: STF
Processo: ARE 1437338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANTERIOR PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADO NA ORIGEM. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



    DECISÃO: (Petição STF 61.746/2023) 



    Trata-se de manifestação em face da decisão da Presidência desta Suprema Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário da requerente. 



    Relata, em síntese, que, diante da manifestação de desistência apresentada na origem, o recurso extraordinário interposto foi julgado prejudicado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, antes mesmo da remessa dos autos a este Supremo Tribunal, razão pela qual “requer seja o feito chamado à ordem, para que seja julgado prejudicado o recurso epigrafado”.



    É o relatório. 



    Decido.



    Assiste razão à requerente. 



    Analisados os autos, verifica-se que a peticionante, de fato, requereu - ante a adesão ao “Programa de Parcelamento Incentivado” instituído pela Lei nº 20.946/21 e regulamentado pelo Decreto nº 10.766/22, regularizando todo o passivo existente perante o Estado do Paraná - a desistência da ação ajuizada na origem, o que foi homologado pelo relator do recurso (e-doc. 82). 



    Ante a homologação do pedido de desistência, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, julgou prejudicado o recurso extraordinário já interposto (edoc. 83). 



    Nesse contexto, constata-se que não há recurso a ser apreciado nesta Suprema Corte,



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior, tornando-a sem efeito e julgo prejudicado o recurso extraordinário (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2023.  



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente